Tribunal: TJMT
Processo: 1020569-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020569-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), RODRIGO DIEGO BRANDALIZZI - CPF: 043.789.771-09 (AGRAVANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
- LIMINAR DEFERIDA -
MORA -
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO
“AO REMENTE - NÃO EXISTE NÚMERO”
- VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA
-
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO DIEGO BRANDALIZZI
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1008577-89.2024.8.11.0045
, em trâmite na 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 172411136 dos autos principais.

Alega o recorrente que não foi validamente constituído em mora, pois o Aviso de Recebimento (AR) da notificação extrajudicial retornou com a anotação "Não Existe Número", embora o endereço constante no contrato seja correto e existente, conforme comprova por meio de conta de água emitida pelo SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

Argumenta que o agravado, mesmo diante da devolução do AR, não adotou qualquer providência alternativa para efetivação da notificação, como determina a legislação e a boa-fé processual, em violação ao artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Sustenta que a manutenção da decisão agravada lhe causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, pois o veículo é utilizado para locomoção pessoal e atividade profissional, sendo indispensável para sua subsistência.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso para revogar a liminar concedida e extinguir a ação principal sem resolução de mérito.

A liminar
postulada
foi indeferida
(
Id.
296324365
)
.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id. 301814899 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial:

“
1 - O Requerente concedeu ao Requerido um financiamento no valor de R$ 46.499,00 (quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais), representada pela Cédula de Crédito Bancário n° C31432616-9, para ser restituído por meio de 60 (sessenta) prestações mensais discriminadas no extrato, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 17/04/2023.

2 - Em garantia das obrigações assumidas, as rés transferiram em Alienação Fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato a saber:

AUTOMÓVEL, VW/NOVO FOX ROCK RIO MB, GASOL/ALCO, COR BRANCA, ANO FAB. 2015, ANO MOD. 2016, CHASSI 9BWAB45Z4G4002081, RENAVAM 01057546345, PLACA QBO-6B56.

3 - Ocorre, que o Requerido se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações do contrato a partir de 17/08/2024, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.”

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
172411136
dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei n
.
911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
ainda que o Aviso de Recebimento dos Correios tenha sido devolvido com a inscrição
"Ao Remente - Não Existe Número" (Id. 171779982)
, constata-se que
a notificação extrajudicial
foi enviad
a
para o endereço informado pel
o

própri
o
a
gravante
no instrumento contratual por ocasião da celebração da avença (Id.
171779979
dos autos principais
)
,
apta a constituir o devedor em mora,
não sendo razoável impor ao credor fiduciário o ônus de investigar eventuais falhas na prestação do serviço postal.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço
constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025